Tribunal: TJSP
Processo: 1001843-29.2018.8.26.0300
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo Interno - Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula rural pignoratícia - Aplicação do CDC - Possibilidade - Súm. 297 do STJ - Revisão do contrato - Possibilidade mesmo em caso de novação - Súm. 286 do STJ
Capitalização de juros - Possibilidade - Aplicação do art. 5°, "caput", do Dec.-Lei 167/1967 e da Súm. 93 do STJ - Existência de cláusula expressa autorizando a

Ementa:
Agravo Interno - Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula rural pignoratícia - Aplicação do CDC - Possibilidade - Súm. 297 do STJ - Revisão do contrato - Possibilidade mesmo em caso de novação - Súm. 286 do STJ
Capitalização de juros - Possibilidade - Aplicação do art. 5°, "caput", do Dec.-Lei 167/1967 e da Súm. 93 do STJ - Existência de cláusula expressa autorizando a capitalização
Comissão de permanência - Impossibilidade de cumulação com outros encargos remuneratórios e moratórios - Valor que não pode ultrapassar a soma desses encargos - Súm. 472 do STJ - Cobrança do encargo não realizada - Inexistência de ilegalidade
Seguro - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Reconhecimento de ilegalidade que não afasta a configuração da mora - Questões sedimentadas no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040 do CPC
Afastamento da mora - Descabimento - Inexistência de irregularidade nos encargos de normalidade - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.061.530-RS) - Art. 543-C do CPC/1973 - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001843-29.2018.8.26.0300/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que são
agravantes MARCIA HELENA DIAS MARIANI, MARCELA DIAS MARIANI,
SERGIO MARINO MARIANI NETO e LUIS MARINO MARIANI NETO, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001843-29.2018.8.26.0300/50000
2
Voto no 32329
Agravo Interno no 1001843-29.2018.8.26.0300/50000
Comarca de Jardinópolis
Agravantes: MÁRCIA HELENA DIAS MARIANI, MARCELA DIAS MARIANI,
SÉRGIO MARINO MARIANI NETO e LUÍS MARINO MARIANI NETO
Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.
Agravo Interno - Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula rural pignoratícia -
Aplicação do CDC - Possibilidade - Súm. 297 do STJ - Revisão do contrato - Possibilidade
mesmo em caso de novação - Súm. 286 do STJ
Capitalização de juros - Possibilidade - Aplicação do art. 5°, “caput”, do Dec.-Lei 167/1967 e
da Súm. 93 do STJ - Existência de cláusula expressa autorizando a capitalização
Comissão de permanência - Impossibilidade de cumulação com outros encargos
remuneratórios e moratórios - Valor que não pode ultrapassar a soma desses encargos - Súm.
472 do STJ - Cobrança do encargo não realizada - Inexistência de ilegalidade
Seguro - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Reconhecimento de
ilegalidade que não afasta a configuração da mora - Questões sedimentadas no STJ em sede
de recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040 do CPC
Afastamento da mora - Descabimento - Inexistência de irregularidade nos encargos de
normalidade - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.061.530-
RS) - Art. 543-C do CPC/1973 - Recurso improvido
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática de fls. 269/275,
que deu parcial provimento à apelação para afastar a cobrança dos seguros,
determinando o desconto do valor da conta de atualização do débito, não
reconhecendo as demais ilegalidades apontadas.
Os embargantes, ora agravantes, alegam ilegalidade da cobrança da
comissão de permanência em cédulas de crédito rural, não ocorrência de mora em
razão das abusividades contratuais verificadas e ilegal prática da capitalização de
juros.
Intimado, o banco embargado apresentou contraminuta, repisando a
legalidade dos encargos contratuais.
É o relatório.
2. O agravo interno é manifestamente improcedente.
A decisão está fundamentada de acordo com a jurisprudência e não há que
ser reconsiderada.
O Relator, ao dar parcial provimento à apelação, apresentou os motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001843-29.2018.8.26.0300/50000
3
pelos quais o recurso está em confronto, ainda que parcial, com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Presentes os requisitos do artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo
Civil, a decisão monocrática a seguir transcrita é mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são confirmados pela Turma Julgadora, eliminando-
se, assim, quaisquer dúvidas acerca de seu efetivo entendimento:
“1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “LUIS MARINO
MARIANI NETO E OUTROS, qualificados nos autos, opuseram embargos à
execução que lhes move BANCO DO BRASIL S/A, também com qualificação nos
autos, alegando, em síntese, excesso de execução pelos seguintes fundamentos:
a) cobrança indevida de multa de 2%; b) cobrança indevida de comissão de
permanência; c) cobrança indevida de juros moratórios na cédula de crédito
rural executada e capitalização mensal de juros igualmente indevida; d)
cobrança indevida de contratação de seguro (venda casada), o que
descaracteriza a mora dos embargantes, motivando-se, assim, o pedido de não
aplicação de juros contratuais no período da inadimplência. Assim, com esses
fundamentos, postularam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a
procedência dos embargos e a concessão de efeito suspensivo à execução. A
petição inicial veio aos autos instruída com documentos. Em despacho proferido,
foi determinada a emenda à petição inicial (fls. 159). Emenda à petição inicial
juntada (fls. 161/163). Em decisão proferida, foi recebida a emenda à petição
inicial e deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução (fls.
167). O embargado apresentou impugnação, alegando, preliminarmente,
ausência dos requeridos para concessão do efeito suspensivo à execução e a
impossibilidade de recebimento dos embargos à execução, nos termos do art.
917, §4°, do Código de Processo Civil. No mérito, refutou as alegações dos
embargantes, aduzindo que não lhes assiste o direto alegado. Ao final, pleiteou a
improcedência dos embargos (fls. 169/186). Réplica juntada (fls. 190/204).
Audiência de tentativa de conciliação realizada e infrutífera por intransigência
das partes (fls. 214). É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, julgo parcialmente
procedentes os embargos opostos para declarar inexigível a cobrança de juros
de mora de 1% ao ano, e de multa moratória de 2% pelo embargado, e
determinar que a parte embargada/exequente, em caso de inadimplemento, faça
incidir sobre o montante do débito apenas o encargo pactuado a título de
comissão de permanência, desprezando-se os demais encargos atinentes à multa
contratual e juros moratórios, devendo a parte embargada efetuar o recálculo
da dívida em conformidade com a fundamentação acima. Em consequência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001843-29.2018.8.26.0300/50000
4
julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo
Civil. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das
custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios devidos ao
patrono da parte contrária, ora fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em
observância ao disposto no art. 85, § 8o do Código de Processo Civil. Certifique-
se o teor da presente decisão nos autos da execução. Em caso de eventual
recurso, intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para oferecimento de
contrarrazões, no prazo legal. Após, decorrido o prazo para contrarrazões,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com as
nossas homenagens, observando-se as formalidades legais. Oportunamente,
arquivem-se com as formalidades de praxe. P.I.C. Jardinópolis, 02 de setembro
de 2019. Joice Sofiati Salgado Juíza de Direito”.
Apelam os vencidos com o propósito de verem reformada
integralmente a r. sentença, pretendendo a procedência do pedido, aduzindo, em
síntese, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ilegal prática da
capitalização de juros, irregular cobrança da comissão de permanência e
abusiva cobrança do seguro e afastamento da mora em razão das abusividades
verificadas (fls. 229/248).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 255/264).
É o relatório.
2. O artigo 932 do novo Código de Processo Civil permite ao relator,
quando do julgamento de recursos, tanto a negar (inciso IV) quanto a lhes dar
provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados
nos Tribunais Superiores mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos
repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em
incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de
competência (artigo 947).

Assim se procede, porquanto a matéria aqui ventilada que versa
sobre os encargos exigidos nos contratos bancários já está sedimentada nos
Tribunais Superiores.
2.1. A execução de título extrajudicial embargada está aparelhada
com cédula rural pignoratícia firmada em 2/9/2016 para financiamento de
atividade agrícola (fls. 35/46).
Cumpre anotar que ao presente caso se aplicam as disposições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001843-29.2018.8.26.0300/50000
5
Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do Superior Tribunal de
Justiça).
Ainda que as partes tenham formalizado contrato lícito, nada impede a
revisão de suas cláusulas, como consequência natural do equilíbrio que deve
imperar nas relações obrigacionais e para a devida adaptação às condições
econômicas e políticas do mercado financeiro.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é
possível revisar os contratos firmados com a instituição financeira, desde a
origem, para afastar eventuais ilegalidades, independentemente de quitação ou
novação (Súmula 286).
2.2. A previsão no contrato do cálculo dos juros de forma composta
não é proibida pela lei, merecendo ser afastado o pedido formulado pelos
apelantes nesse sentido.
Sobre o tema ensina a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Nos termos do enunciado n.o 93 da Súmula deste Tribunal, admite-se a
capitalização mensal de juros em cédula de crédito rural, industrial e
comercial, desde que expressamente pactuada. Recurso especial
parcialmente provido” (REsp 255406 / RJ ; 2000/0037072-0; Ministro
Castro Filho; terceira Turma, DJ 01.07.2004 p. 188).
“EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ENCARGOS. TR. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL. CUMULAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM A
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. - Admissível a utilização da TR como
fator de atualização monetária quando pactuada. Não impugnação dos
fundamentos expedidos, neste tópico, pela decisão agravada. - Possível a
capitalização mensal dos juros pactuada, nos termos do art. 5°, caput, do
Decreto-Lei n° 167, de 14.2.1967, que excepciona a regra proibitória
estabelecida na chamada Lei de Usura. - Não consideração pelo Acórdão
recorrido dos temas alusivos à iliquidez da dívida, da limitação da cláusula
penal e da cumulação da correção monetária com a comissão de
permanência. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 148454 / SP;
1997/0065413-3; Ministro Barros Monteiro; Quarta Turma; DJ 14.06.2004
p. 221).
Desta forma, a capitalização mensal dos juros é possível quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001843-29.2018.8.26.0300/50000
6
pactuada e desde que haja legislação específica que autorize. É o caso dos
autos. Os apelantes firmaram a cédula de crédito rural por livre e espontânea
vontade, não tendo negado que a assinaram ou que receberam o dinheiro nela
mencionado.
Assim, a capitalização de juros não há que ser afastada, salvo se não
houvesse sido pactuada, o que não é o caso, consoante se pode ver do contrato,
a fls. 36, cláusula “Encargos Financeiros”.
2.3. A comissão de permanência é possível de ser exigida do devedor,
de acordo com os melhores posicionamentos da jurisprudência cristalizados
pela Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na
Súmula 294, aponta não ser potestativa a cláusula que autoriza que seja
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, ficando
limitada, no entanto, à taxa do contrato (cf. AgRg. no REsp. no 646.563-RS, STJ,
3a T., Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j . 30/11/2004; AgRg. no REsp. no
673.454-GO, STJ, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j . 1/12/2004). Nesse
sentido, têm-se, ainda, as Súmulas 296 e 30 do STJ.
Assim, configurado o inadimplemento, admissível a cobrança da
comissão de permanência. Esta verba, na verdade, substitui encargos
contratuais remuneratórios e moratórios e está limitada à soma de seus valores.
A remuneração do mútuo bancário dá-se por meio de juros, chamados
por isso de juros remuneratórios, denominação que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reserva para os juros devidos desde o recebimento do
empréstimo até a data prevista para o respectivo pagamento.
Após o vencimento do débito, o mútuo bancário continua a ser
remunerado por juros, tal como resulta da ciência econômica: o capital é
remunerado por juros.
A prática bancária, todavia, convencionou chamar os juros devidos
após o vencimento do empréstimo de comissão de permanência, designação
adotada pelos pretórios. A comissão de permanência tem como função garantir
que, findo o prazo contratual sem o resgate do empréstimo, o custo do dinheiro
seja remunerado pela taxa média do mercado no período da inadimplência;
cobrada essa taxa, a comissão de permanência evita que o credor se enriqueça
exigindo juros contratuais superiores aos vigentes no mercado e impede que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001843-29.2018.8.26.0300/50000
7
devedor se valha da própria inadimplência para reduzir seus encargos
contratuais.
Contudo, para a cobrança da comissão de permanência são
necessários dois requisitos, a saber: a comissão de permanência não pode
ultrapassar a soma dos juros remuneratórios (em percentual que não pode ser
maior que aquele contratado para o período de normalidade) com juros
moratórios (até o limite de 12% ao ano), mais multa contratual; e a
impossibilidade de cumulação com quaisquer encargos, sejam eles
remuneratórios ou moratórios.
Tal questão foi absolutamente sedimentada na Súmula 472 do
Superior Tribunal de Justiça, publicada em 19/6/2012:
“A cobrança da comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual.”
Contudo, exame da conta de atualização de débito que instruiu a
exordial da execução (fls. 123/124), permite a conclusão de que não houve a
cobrança da comissão de permanência, de forma que não há irregularidade.
2.4. Com relação aos seguros previstos, o Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento do REsp. 1.578.526/SP e 1.639.320/SP, nos termos do
artigo 1.040, do Código de Processo Civil, fixou as seguintes teses, consolidando
as questões atinentes:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.” (REsp. 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a
Seção, j. 12/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001843-29.2018.8.26.0300/50000
8
No caso em concreto, afigura-se imperioso o reconhecimento da
abusividade dos seguros em contrato e exigidos na planilha de atualização do
débito, porquanto em desconformidade com o julgado acima colacionado.
Acrescenta-se que a previsão dos seguros no mesmo contrato
executado e, consequentemente com a mesma instituição financeira ou
seguradora consorciada, sem a demonstração de apólice em separado, ou ainda,
de possibilidade de o contratante recusar o produto, configura abusividade, na
esteira do entendimento ora consolidado pelo Superior Tribunal.
Com efeito, consubstancia cláusula contratual onerosa a exigência de
contratação de seguro pelo devedor quando esse, por força do mesmo contrato,
já assumiu outras garantias que asseguram o adimplemento da obrigação, que
se mostram suficientes para resguardar o direito do credor.
2.5. Quanto à mora, não existindo ilegalidade nos encargos
contratuais durante o período de normalidade, a mesma não pode ser afastada.
A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando
recurso especial nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973, que trata dos assim chamados recursos repetitivos, assim se pronunciou:
“(...)
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade
contratual
(juros
remuneratórios
e
capitalização)
descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional,
nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
(...)” (REsp. 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
22/10/2008).
Destarte, no caso em tela, os encargos moratórios podem ser exigidos.
Em suma, o recurso comporta parcial acolhimento para afastar a
cobrança dos seguros, devendo ser apurados os valores exigidos a maior pela
instituição financeira ré e descontados do saldo devedor, devendo o exequente
refazer a conta de atualização do débito, sem prejuízo das demais cominações
lançadas na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001843-29.2018.8.26.0300/50000
9
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam
os honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$ 6.000,00.
4. Intimem-se.”
Acrescenta-se que ainda que a comissão de permanência seja vedada nas
cédulas de crédito rural, ficou evidenciado que tal encargo não foi efetivamente
cobrado, razão pela qual não houve a prática de ilegalidade.
No que se refere à caracterização da mora, é preciso registrar que a r.
sentença (que permaneceu inalterada nessa parte) declarou inexigível a cobrança dos
juros moratórios de 1% ao ano e de multa contratual de 2% pelo embargado. Tais
encargos não são de normalidade, mas referentes a inadimplemento ou
impontualidade, razão pela qual a mora não restou configurada.
Quanto ao seguro, o mesmo recurso repetitivo que estabeleceu a
abusividade de sua cobrança, sedimentou a tese de que, em se tratando de encargos
contratuais acessórios, como é o caso, não se afasta a configuração da mora em caso
de reconhecimento de abusividade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator